Tribunal: TJPA
Processo: 0015222-69.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015222-69.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a procedência do pedido, restando demonstrada a contratação e prestação de serviços pela parte autora/agravada, porém, sem o pagamento correspondente pelo ente público.

2. Comprovada a contratação e a prestação de serviços, e não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida pela
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST
.

Inconformado, o agravante alega da afronta aos arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e ao art. 373 c/c do CPC/2015 e da ausência de documento indispensável a tornar a obrigação certa, líquida e exigível perante a administração pública ora recorrente.

Aduz da existência de entendimento oriundo de outros tribunais regionais divergente do adotado pela decisão ora recorrida em matéria de condição indispensável à constituição de crédito em face da administração pública em situação semelhante à do presente caso.

Pontua do erro de julgamento na condenação nos embargos de declaração ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por impossibilidade de
reformatio in pejus
e da impossibilidade de condenação em embargos de declaração em verbas dessa natureza.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e provimento deste recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 10336849.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, o juízo sentenciante entendeu restar comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos o termo aditivo e autorização de prorrogação do contrato administrativo firmado por meio de processo licitatório, além de apresentar documentos que demonstram o número de procedimentos e as circunstâncias de tempo, lugar, médico associado, paciente, etc, prestados pela parte autora, não tendo o Município réu impugnado tais documentos probatórios.

Assim, entendeu o decisum que a parte autora estava cumprindo o contrato, porém não honrou o réu/agravante com o pagamento correspondente.

Com efeito, a parte autora juntou aos autos os documentos que se encontravam em seu domínio, quais sejam: Contrato Administrativo n° 164/2012 (Id. 1578912 - Pág. 11) que indica o valor mensal de R$128.960 (cento e vinte oito mil, novecentos e sessenta reais) pela execução de serviços técnicos especializados em anestesiologia; mapa de atendimento referente ao mês de outubro de 2012 (Id. 1578914 - Pág. 9 e 10 e Id. 1578916 - Pág. 5); Termo e Autorização de 2° Aditivo de Prazo Contratual (Id. 1578914 - Pág. 8); 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo (Id. 1578914 - Pág. 4 e 5); 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo (Id. 1578914 - Pág. 6); entre outros.

É válido, ainda, ressaltar que o mapa de atendimento referente ao mês de outubro de 2012 (Id. 1578914 - Pág. 9 e 10), descreve os procedimentos realizados e profissionais, no Hospital Municipal de Marabá, encontrando-se devidamente assinado por servidora indicada como Diretora Administrativa do Hospital.

Na espécie, entendi que a documentação colacionada aos autos pela parte autora se mostra plenamente hábil a embasar a procedência do pedido, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia, sendo oportuno mencionar que a validade de tais elementos probatórios não foi questionada ou impugnada pelo Município, conforme inclusive destacado na sentença.

Por outro lado, frisa-se que
caberia ao agravante/réu
em sua peça apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente,
ônus que não se desincumbiu.

Isto é, ao alegar fatos impeditivos/modificativos do direito da agravada, o agravante assumiu o ônus da prova quanto ao que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15. Ademais, destaca-se que a Municipalidade é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão ou, ainda, comprovar suas alegações de ausência de prestação dos serviços.

Com efeito, nos termos do supracitado artigo da norma processual civil, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, ônus do qual se desincumbiu, e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele qual seja a demonstração do efetivo pagamento.

Assim sendo, em contrapartida ao acervo probatório juntado pela parte autora, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora/agravada.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.”

(2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO.
CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

De mais a mais, a sentença condenou o Município de Marabá ao pagamento de honorários advocatícios, calculados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
in verbis:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o réu ao pagamento de 128.960,00, corrigidos pelo INPC desde o inadimplemento e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu
. P. R. I. Cumpra-se. Servirá está de expediente.”

Sobre o tema, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023